Tribunal: STF
Processo: ARE 1277516
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. OPERADORA DE TELEFONIA. ANTENA DE TRANSMISSÃO. LOCAL DA INSTALAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE. DESCARACTERIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E PAISAGÍSTICO DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. RESERVATÓRIO METÁLICO DE RIO GRANDE. CAIXA D'AGUA DA HIDRÁULICA. RETIRADA DA ANTENA DO LOCAL EM QUE INSTALADA. A Constituição Federal dispõe expressamente que o Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Inteligência do § 12 do art. 216 da C. F. A Estação de Rádio Base (ERB) instalada nos arredores do Prédio Histórico do Reservatório Metálico do Município de Rio Grande (caixa d'agua da Hidráulica) causa forte impacto visual, alterando o valor histórico e cultural do local. O tombamento realizado pelo IPHAE - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado no ano de 2013, revela a importância histórica do bem, construído há aproximadamente 140 (cento e quarenta) anos. Em que pese a instalação da antena ter sido realizada no ano de 1999, antes da vigência do Estatuto das Cidades e da Lei Municipal n. 5.593/2004, inexiste direito adquirido da demandada, pois, já vigente a obrigação constitucional de preservação do patrimônio histórico e cultural. Necessária a adequação e adaptação das antenas construídas às normas regulatórias, inclusive quanto ao entorno cultural e histórico, de forma a não causar prejuízo estético ou ambiental. Portanto, cabível a remoção da antena e, consequente, reinstalação em local adequado. Sentença reformada. Custas e despesas processuais atribuídas à parte demandada. APELAÇÃO PROVIDA" (fl. 88, e-doc. 7). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados. 
    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. IX e XXXVI do art. 5º e o art. 220 da Constituição da República.
    Aponta a recorrente que “qualquer determinação judicial no sentido de retirar a antena não respeitará o direito exercido pela mesma há quase 20 anos, no mesmo local, violando assim, além do direito adquirido, o próprio ato jurídico perfeito, direitos estes resguardados pela Constituição Federal em seu artigo 5°, XXXVI” (fl. 158, e-doc. 7).
    Argumenta que, “mesmo ciente de que o bem tombado está em um mar de irregularidades quanto à questão da preservação ao bem histórico, determinou-se a retirada da antena da recorrente, o que minimamente também fere os princípios razoabilidade e proporcionalidade, pois, em uma região completamente abonada, determinou-se a suspensão do único serviço essencial prestado, qual seja, o serviço de telecomunicação, o qual, vale frisar, além de prestar serviço essencial à coletividade, resulta em renda ao proprietário do imóvel. 
    Desta forma, a pretensão do acórdão recorrido revela-se deveras prejudicial à coletividade usuária do serviço de telefonia móvel prestado pela empresa recorrente, pois sua manutenção, inevitavelmente, ocasionará a interrupção do serviço, ou mesmo interferirá na sua qualidade, violando direito fundamental dos cidadãos ” (fl. 164, e-doc. 7). 
    Requer “seja o presente recurso admitido e provido, reconhecendo-se o malferimento aos artigos 5°, caput, IX, XXXVI, e 220, da C.F., perpetrado pelo v. acórdão recorrido, pelo que, mister se faz sua reforma, para o fim de se impossibilitar a retirada de construções regulares, constituídas antes de eventual tombamento de bem do entorno, mantendo-se assim, no caso concreto, a construção de propriedade da recorrente no mesmo local” (fl. 164, e-doc. 7).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e negado seguimento pela incidência do Tema 660 (fls. 193-195, e-doc. 7).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    5. A apreciação do pleito recursal demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Obrigação de fazer. Antenas de telefonia. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação local. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.250.714-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 10.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMOÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE DE TELEFONIA. LEIS MUNICIPAIS 11.228/1992 E 13.756/2004. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.119.645-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO. ASSUNTO LOCAL. INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ANTENA DE ERB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.118.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE RÁDIO-BASE. ADEQUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.093.981-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora